Tribunal: TJSP
Processo: 0003569-37.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Decisão que promoveu o sentenciado ao regime semiaberto – Inconformismo do Ministério Público – Admissão de preenchimento dos requisitos legais – Alegação, no entanto, de necessidade de adimplemento da pena de multa como condição para galgar regime menos gravoso, pautado em precedentes do STF – Sem razão o recorrente – Ausência de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Decisão que promoveu o sentenciado ao regime semiaberto – Inconformismo do Ministério Público – Admissão de preenchimento dos requisitos legais – Alegação, no entanto, de necessidade de adimplemento da pena de multa como condição para galgar regime menos gravoso, pautado em precedentes do STF – Sem razão o recorrente – Ausência de comprovação de deliberado inadimplemento da multa ou parcelamento – Exceção prevista nos próprios julgados do Pretório Excelso – Precedentes desta Corte de Justiça Bandeirante – Decisão irreparável – Ausência de mácula a preceitos constitucionais, legais, sumulares ou de tratados internacionais – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003569-37.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
WELLINGTON MARTINS DE MACENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003569-37.2020.8.26.0154 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0003569-37.2020.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Wellington Martins de Macena
Magistrado: Evandro Pelarin
Voto no 35227
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE
REGIME Decisão que promoveu o sentenciado ao regime
semiaberto
Inconformismo do Ministério Público

Admissão de preenchimento dos requisitos legais

Alegação, no entanto, de necessidade de adimplemento da
pena de multa como condição para galgar regime menos
gravoso, pautado em precedentes do STF Sem razão o
recorrente
Ausência de comprovação de deliberado
inadimplemento da multa ou parcelamento
Exceção
prevista nos próprios julgados do Pretório Excelso

Precedentes desta Corte de Justiça Bandeirante Decisão
irreparável

Ausência de mácula a preceitos constitucionais, legais, sumulares ou de tratados
internacionais Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, contra decisão que promoveu Wellington Martins
de Macena ao regime semiaberto, independentemente do
pagamento da pena de multa (fls. 19/22).
Sustenta o agravante, em síntese, que deve
ser verificado se o sentenciado efetuou o pagamento ou
parcelamento da pena de multa antes de promovê-lo a
regime menos severo, eis que condição exigida de acordo
com entendimento mais recente do Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003569-37.2020.8.26.0154 -Voto no
3
Federal. Frisa que, por esta razão, não deveria persistir a
decisão ora hostilizada. No mais, prequestiona a matéria
aduzida no corpo do agravo (fls. 02/15).
Contrariado o recurso (fls. 28/49), a decisão
foi mantida (fls. 50/51), e o douto Procurador de Justiça
Ricardo Barbosa Alves opinou pelo provimento do agravo
(fls. 57/61).
É o relatório.
Sem razão o agravante.
O sentenciado cumpre pena 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão, pela prática do crime de
roubo majorado, com término previsto para 02.09.2021
(fls. 16/17).
Preencheu
o
lapso
necessário
para
a
progressão ao regime aberto, ponto sobre o qual não
paira controvérsia. Também não há dúvida quanto ao
preenchimento do pressuposto subjetivo.
Em outras palavras, as exigências elencadas
no art. 112, da Lei no 7.210/84 foram claramente
satisfeitas.
A rigor, portanto, nada mais haveria que se
discutir, não fosse a insistência ministerial em afirmar a
necessidade do adimplemento da multa como espécie sui
generis de condição para a progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003569-37.2020.8.26.0154 -Voto no
4
Pauta-se,
para
tanto,
em
julgados
do
Supremo Tribunal Federal, a exemplo dos seguintes:
“Execução
Penal.
Agravo
Regimental.
Inadimplemento deliberado da pena de multa.
Progressão de regime. Impossibilidade. 1. O
inadimplemento deliberado da pena de multa
cumulativamente aplicada ao sentenciado impede
a progressão no regime prisional. 2. Tal regra
somente é excepcionada pela comprovação da
absoluta impossibilidade econômica do apenado
em pagar a multa, ainda que parceladamente. 3.
Agravo regimental desprovido”. (EP 12 ProgReg-
AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe 11.06.2015).
“Execução
Penal.
Agravo
Regimental.
Inadimplemento deliberado da pena de multa.
Progressão de regime. Impossibilidade. 1. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou
orientação no sentido de que o inadimplemento
deliberado da pena de multa cumulativamente
aplicada ao sentenciado impede a progressão no
regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é
excepcionada pela comprovação da absoluta
impossibilidade econômica do apenado em pagar
a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo
regimental desprovido”. (EP 16 ProgReg-AgR, Rel.
Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe
20.05.2015).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003569-37.2020.8.26.0154 -Voto no
5
Importante consignar que, em ambos os
casos, os agravantes foram condenados no bojo da
famigerada Ação Penal 470
“Mensalão”, até então o
maior
escândalo
político-criminoso
nacional,
já
infelizmente superado em tempos de “Operação Lava-
jato”.
O fato é que todos os envolvidos dilapidaram
o Erário em vultosas somas em dinheiro, daí porque,
naqueles
casos,
a
inadimplência
da
multa
era
gritantemente fruto do acinte dos agentes.
Salta aos olhos, destarte, que, de acordo com
as decisões acima referidas, apenas poderia impedir a
progressão
de
regime
o
inadimplemento
ou
não
parcelamento injustificado da multa.
Em outras palavras, aquele que não ostenta
condições econômicas, sem prejuízo de sua subsistência
e da família, de arcar com a pena de multa, não pode ter
a progressão de regime indeferida com o fundamento
aqui esposado pelo Ministério Público, ou, ainda, dito de
outra forma: “(...) a impossibilidade de seu pagamento,
por hipossuficiência financeira do sentenciado, não tem o
condão de impedir o benefício”. (Agravo em Execução n.o
7000862-31.2017.8.26.0073, Rel. Airton Vieira, j. em 3.a
Câm. Crim., j. em 14.11.2017).
In casu, o agravante não logrou demonstrar
que o recorrido possui condição de suportar o pagamento
da multa, menos ainda que desonrou a sanção
pecuniária injustificadamente, ou que, mesmo podendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003569-37.2020.8.26.0154 -Voto no
6
não efetuou o parcelamento.
E, como é consabido, compete àquele que
alega o ônus de demonstrar sua tese, como já bem
decidido por esta Corte de Justiça Bandeirante:
“(...) evidentemente, incumbe exclusivamente ao
Ministério Público a prova desse proposital ou
deliberado inadimplemento, o que, no presente
caso, nem de longe se viu. Impende anotar, por
necessário, que o próprio encarceramento de
qualquer sentenciado, em cumprimento de pena
privativa de liberdade, acarreta, ao contrário do
que se possa imaginar, a presunção relativa da
impossibilidade
de
adimplemento
da
pena
pecuniária, que só poderá cair frente a uma
robusta e inequívoca comprovação a ser feita,
repita-se, pelo Ministério Público, de que, mesmo
reunindo condições financeiras, está ele deliberadamente a fraudar o respectivo
pagamento. Aliás, no presente caso, nem mesmo
se preocupou a agravante em tecer comentários
outros a respeito dos verdadeiros requisitos
legalmente
estabelecidos,
limitando-se
a
enaltecer, sob sua ótica distorcida, as duas
decisões do Colendo Supremo Tribunal Federal.
Com isso, vencido o único ponto da irresignação
Ministerial o inadimplemento da pena de multa
cumulativamente
imposta
somente
resta
a
manutenção da r. decisão atacada”. (Agravo em
Execução Penal n.o 7000874-45.2017.8.26.0073,
Rel. Fernando Torres Garcia, 14.a Câm. Crim., j.
em 28.09.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003569-37.2020.8.26.0154 -Voto no
7
“Agravo em Execução Penal - Progressão de
regime deferida - Recurso do Ministério Público -
Pleito de cassação da decisum ao argumento de
que a ausência de recolhimento prévio da pena de
multa
(aplicada
cumulativamente)
impede
a
concessão do benefício - Inadmissibilidade -
Condição não prevista em Lei (art. 112, LEP) -
Precedente do STF que, embora tenha considerado
que o inadimplemento da pena pecuniária pode
constituir óbice à progressão, ponderou que a
regra não se aplica quando a impossibilidade de
pagamento resulta de hipossuficiência financeira
do sentenciado, como in casu - Manutenção da
decisão que se impõe, pois preenchidos os
pressupostos
objetivo
e
subjetivo
para
a
transferência
-
Diretores do estabelecimento prisional que opinaram favoravelmente ao
deferimento do pleito, com base no exame
psicossocial - Ausência de notícia de cometimento
de falta grave ou de envolvimento em novas
práticas ilícitas - Recorrido que já obteve a
progressão ao regime aberto durante o tramitar
deste recurso - Agravo não provido.” (Agravo em
execução n.o 7004093-09.2016.8.26.0071, Rel.
Juvenal
Duarte,
5.a
Câm.
Crim.,
j.
em
23.11.2017).
Não é em outro sentido o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
PRÉVIO
PAGAMENTO
DA
PENA
PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003569-37.2020.8.26.0154 -Voto no
8
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EXCEPCIONALIDADE.
INCAPACIDADE
ECONÔMICA DO RÉU. WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por se tratar
de habeas corpus substitutivo de recurso especial,
inviável
o
seu
conhecimento,
devendo
ser
analisada, entretanto, a existência de ilegalidade
patente. 2. O acórdão impugnado, alinhando-se ao
entendimento
do
Supremo
Tribunal
Federal,
asseverou que 'o não recolhimento da multa por
condenado que tenha condições econômicas de
pagá-la,
sem
sacrifício
dos
recursos
indispensáveis ao sustento próprio e de sua
família, constitui deliberado descumprimento de
decisão judicial e deve impedir a progressão de
regime'. Entretanto, no caso em apreço, o paciente
goza da presunção de hipossuficiência e não
existem elementos nos autos capazes de ilidi-la. 3.
Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício
para determinar que seja reexaminado o pedido
de progressão de regime em favor do ora paciente,
observando-se
o
disposto
neste
voto”.
(HC
362.648/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza De
Assis Moura, 6.a Turma, DJe 17/10/2016)
Destarte, não comprovado pelo agravante o
deliberado inadimplemento da multa, a manutenção do
decisum se impõe.
Por fim, não se vislumbra mínima ofensa a
qualquer dispositivo constitucional, legal, de tratados
internacionais ou entendimento sumular.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003569-37.2020.8.26.0154 -Voto no
9
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator